Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei.
2. Não verificados quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as alegações deduzidas para fins de prequestionamento consideram-se incluídas no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou desprovidos os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.